Tribunal: STF
Processo: RE 1503210
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 49) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 42):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RESP N. 1.977.119/SP. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Sexta Turma, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, alterou sua jurisprudência conferindo nova interpretação ao disposto no art. 244 do CPP. 



    2. Nesse contexto, como destacado no acórdão paradigma acima mencionado, "não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais". 



    3. Na hipótese, a abordagem foi realizada por guardas municipais, em razão de suposta atitude suspeita do paciente, que entregou objeto para um indivíduo que estava em um automóvel, o que não demonstra relação com suas atribuições de proteção à integridade dos bens e instalações ou garantia da adequada execução dos serviços municipais, estando a diligência, portanto, eivada de ilegalidade. 



    4. "Em 25/8/2023, o STF julgou procedente a AD PF n. 995 (Rel. Ministro Alexandre de Moraes) para 'CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigos 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública'. Mais uma vez, a Corte reafirmou sua posição de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, mas, novamente, não lhes conferiu poderes idênticos aos dos órgãos policiais" (HC n. 830.530/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 4/10/2023). 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Sustenta, em síntese, que houve violação ao “artigo 5º, caput, e incisos II e XXXVI, ao artigo 6º, caput, e ao artigo 144, caput e § 8º, todos da Constituição da República”.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, assim explicitou o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido (eDoc 42):



    No presente caso, cumpre transcrever os fundamentos alinhavados pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 91/92, grifei): Narra a denúncia que: 



    Na noite dos fatos, guardas municipais faziam patrulhamento pelo local, quando FICHER foi avistado por eles no exato momento em que entregava algo para ocupantes de um Fiat/Palio, na cor preta. 



    Embora o veículo tenha deixado rapidamente o local, os agentes abordaram FICHER. Durante a revista pessoal, foram encontrados, na capa do celular e no bolso, 06 invólucros contendo cocaína, além de R$ 330,00 de dinheiro em espécie. 



    [...] 



    Com efeito, os relatos dos Guardas Municipais estão de acordo com o auto de exibição e apreensão, constando que as drogas apreendidas eram maconha (78 porções 312,22 gramas), cocaína(31 porções 38,2 gramas)e crack (24porções 24 gramas).



    [...]



    Desde o histórico do boletim de ocorrência até os depoimentos em juízo, os Guardas Municipais bem esclareceram, detalhadamente, como se deu a prisão em flagrante do réu Ficher. Explicaram que ele foi visto em atitude suspeita de tráfico, enquanto entregava algo para um indivíduo que estava em um veículo Palio, o que ensejou a realização da abordagem. 



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ainda, conforme decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 995/DF, cuja ementa transcrevo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.”



    (ADPF 995, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Nesse contexto, o acórdão recorrido ressaltou que “guardas municipais faziam patrulhamento pelo local, quando FICHER foi avistado por eles no exato momento em que entregava algo para ocupantes de um Fiat/Palio, na cor preta”. 



    Como se vê, os guardas municipais resolveram fazer a abordagem do acusado somente depois de avistá-lo e perceber que ele entregava objeto a ocupante de veículo em típica atitude suspeita de tráfico.



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Desse modo, é de considerar-se legítima a atuação dos agentes públicos que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque agiram somente depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Tanto que o flagrante resultou na apreensão das drogas.



    Por relevante, vale transcrever recente acórdão desta Suprema Corte acerca do tema busca pessoal realizada por agentes da guarda municipal (grifei):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.485.776 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Ademais, registro que esta Corte tem considerado legítima a prisão de suspeitos em flagrante por integrantes da Guarda Municipal, de modo que não se reconhece nulidade da prova a esse título. 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas por integrantes de ambas as Turmas do STF: HC 205.281/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 207.163/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 206.802/SP, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 205.455/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; HC 203.070 AgR/SP, de relatoria do Ministro Nunes Marques, Segunda Turma; e HC 201.556/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, HC 219.378, de relatoria do Ministro André Mendonça, Segunda Turma, cujo excerto transcrevo: 



    “(...) As conclusões adotadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Corte, no que, em casos como o dos autos, “não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (HC nº 205.455/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021)”.



    Entendo, desse modo, que demonstrada a presença de justa causa, e ainda que “o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF)” o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, e, em consequência, tornar sem efeito a ordem concedida por aquele Tribunal Superior que declarou “a ilegalidade da atuação da Guarda Municipal”, no caso em espécie.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente